Tribunal: STJ
Processo: 5054082-13.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059073 - SC
(2025/0366907-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANFORD TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: HELENO HILÁRIO DIOMAR
ADVOGADO
: HELENA ANA ZIBETTI - SC006766
TERC INTER
: APL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
TERC INTER
: ISETE MARIA SILVA LINS
TERC INTER
: PAULO AFONSO SANFORD LINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória que
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 21-24).
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial (fls. 106-109).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fdb3c041-1cc3-4836-87e1-2fc9bf32bb71

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 284 do STF (fundamentação
deficiente quanto ao
do CPC), limitando-se a alegações genéricas de
art. 1.022
“fundamentação concreta” (fls. 71-72).
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fdb3c041-1cc3-4836-87e1-2fc9bf32bb71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059073 - SC (2025
/0366907-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANFORD TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: HELENO HILÁRIO DIOMAR
ADVOGADO
: HELENA ANA ZIBETTI - SC006766
TERC INTER
: APL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
TERC INTER
: ISETE MARIA SILVA LINS
TERC INTER
: PAULO AFONSO SANFORD LINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória que
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 21-24).
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial (fls. 106-109).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53732473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 4bcd5a8f-75f3-46ec-91b4-7dbca5c5d4df

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 284 do STF (fundamentação
deficiente quanto ao
do CPC), limitando-se a alegações genéricas de
art. 1.022
“fundamentação concreta” (fls. 71-72).
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.”
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 97-98).
A parte agravante sustenta que o recurso especial e o agravo em recurso
especial impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão,
afirmando que, quanto ao
, III, do CPC, a fundamentação foi
art. 1.022, caput
concreta e não genérica, porquanto o especial teria exposto a decisão agravada e sua
impugnação específica; aduz, ainda, que não incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a
Documento eletrônico VDA53732473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 4bcd5a8f-75f3-46ec-91b4-7dbca5c5d4df

questão seria de mera leitura superficial da inicial do agravo de instrumento, sem
reexame de provas; afirma que a decisão da Presidência apenas repetiu os erros da
decisão de inadmissão; e pontua, por fim, a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do
STF, porque teria havido fundamentação concreta.
Requer o provimento, com juízo de retratação, o conhecimento do agravo
interno e, ao final, o conhecimento do agravo em recurso especial e a admissão do
recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 114.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de cumprimento de sentença, no qual se agravou
decisão interlocutória que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 284 do STF e na
Súmula n. 7 do STJ (fls. 65-66).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro – Súmula n. 284 do STF (fls. 97-98).
Conforme exposto na decisão de fls. 97-98, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, de modo
genérico, que a violação do
, III, do Código de Processo Civil fora
art. 1.022, caput
Documento eletrônico VDA53732473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 4bcd5a8f-75f3-46ec-91b4-7dbca5c5d4df

fundamentada de forma concreta, sem, contudo, indicar os pontos específicos de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Em síntese,
no AREsp, a parte reproduziu a tese de que o especial demonstrou a decisão
agravada e sua impugnação específica (fls. 71-72), e alegou a ausência de reexame
de provas quanto ao
III, do CPC (fls. 73-74), mas não impugnou o óbice
art. 1.016,
referente à deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) de modo efetivo,
específico e motivado.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que a Corte Especial do STJ (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
Documento eletrônico VDA53732473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 4bcd5a8f-75f3-46ec-91b4-7dbca5c5d4df

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 4bcd5a8f-75f3-46ec-91b4-7dbca5c5d4df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.073 / SC
Número Registro: 2025/0366907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034216320218240023 50540821320248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANFORD TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO : NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: HELENO HILÁRIO DIOMAR
ADVOGADO : HELENA ANA ZIBETTI - SC006766
TERC INTER : APL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
TERC INTER : ISETE MARIA SILVA LINS
TERC INTER : PAULO AFONSO SANFORD LINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANFORD TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO : NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: HELENO HILÁRIO DIOMAR
ADVOGADO : HELENA ANA ZIBETTI - SC006766
TERC INTER : APL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
TERC INTER : ISETE MARIA SILVA LINS
Documento eletrônico VDA55077415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:33
Código de Controle do Documento: 09e6f682-a84c-43df-81e0-c4723426d410

TERC INTER : PAULO AFONSO SANFORD LINS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:33
Código de Controle do Documento: 09e6f682-a84c-43df-81e0-c4723426d410